Tribunal: TJPA
Processo: 0004063-61.2017.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004063-61.2017.8.14.0049

APELANTE: FABIO ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
PRELIMINAR
.
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE EXPÔS, DE FORMA CLARA E OBJETIVA, OS FUNDAMENTOS QUE O FIZERAM DECIDIR PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO, INCLUSIVE COM DESTAQUE PORMENORIZADO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

2
)

ABSOLVIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE ENCONTRADO MANTENDO SOB SUA GUARDA

19 (DEZENOVE) PETECAS DE CRACK, CONFORME LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADOS AOS AUTOS, BEM COMO DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO.
3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS APTAS A REVELAR QUE A DROGA ENCONTRADA COM O ACUSADO SE DESTINAVA À DIFUSÃO ILÍCITA.
4
)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
APLICADO QUE SE JUSTIFICA E SE MOSTRA PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, EM FACE DA REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DIANTE DA CULPABILIDADE REPROVÁVEL DO APELANTE.
5
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FÁBIO ALMEIDA DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença face à ausência de fundamentação. No mérito, aduziu inexistência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição ou a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006. Subsidiariamente, postulou o redimensionamento da pena-base a si imposta para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, suscita o apelante a nulidade da sentença, face à ausência de fundamentação.

Inviável o acolhimento deste pleito, pois, da leitura da decisão vergastada, diferentemente do que alega a defesa, vê-se que o magistrado sentenciante expôs exaustivamente, de forma clara e objetiva, os fundamentos que o levaram a decidir pela condenação do acusado, ora apelante, pelos crimes a ele imputados, inclusive, destacando, pormenorizadamente, os depoimentos colhidos em juízo das vítimas e das testemunhas, restando, portanto, observado o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

Para tanto, vejamos excerto da sentença (ID – 9586125):

“(...)

Há provas suficientes e adequadas a condenação de
FÁBIO ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO
pelo tráfico de drogas.

A materialidade do crime resta caracterizada pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 06 – IPL), pelo laudo toxicológico provisório (fls. 09/10 – IPL) e pelo Laudo toxicológico definitivo (fls. 27/29).

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o acusado como a pessoa que estava com a droga. Senão vejamos:

A testemunha
PM EDENILSON FARIAS CARVALHO
, em juízo, relatou:

‘Que estava em ronda, no conjunto Carandiru, quando viu um carro suspeito; que abordou o carro; que o réu fugiu dos policiais; que o réu invadiu uma casa onde havia crianças e se escondeu no banheiro;
que acharam o réu e encontraram com o mesmo uma quantidade de droga, cerca de 15/20 papelotes;
que levaram o acusado à delegacia; que constataram que o réu estava foragido; que o acusado negou lhe pertencer a droga.’

Já testemunha
PM RENATO DOS SANTOS
, em juízo, declarou:

‘Que estava em ronda, pela área de Carandiru; que viu um veículo com uma placa de fora, pediculado; que ao se aproximar do veículo para fazer a abordagem, o acusado desembarcou; que indagou ao nacional dentro do carro o que o mesmo fazia naquela regio, o qual disse que era de

Belém, Jurunas, que estava com mais duas pessoas; que encontraram a outra pessoa em um bar e o acusado em um apartamento; que atrás da porta do banheiro estava o réu;
que o réu portava 19 petecas de droga, na cueca; que na delegacia constatou que o réu estava foragido; que o réu disse que a droga no lhe pertencia; que o nacional que estava no carro dizia no conhecer o réu
.
’

Por seu turno, o réu
FÁBIO ALMEIDA DO ESPÍRITO SANTO
, em juízo, negou a prática delitiva.

‘Que estava preso por outra situação; que não comunicou sua saída de Belém para Santa Izabel; que tirou a tornozeleira; que quando a viatura parou ao lado do carro onde estava, saiu andando, pois estava com problemas na justiça; que ao ver a viatura dando ré, entrou no apartamento onde havia uma criança; que veio para Santa Izabel, pois muitas pessoas estavam sendo mortas em Belém; que não tinha droga; que forjaram o flagrante; que nunca usou droga.’

Inobstante as declarações do acusado, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente para ensejar a condenação do réu.

No mesmo sentido, de que a negativa de autoria pelo réu não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇO DO RÉU. INCONFORMISMO DO ACUSADO. ALEGAÇO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇO COM FULCRO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADAS PEDIDO DE SUBSTITUIÇO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NO AUTORIZAM. RECURSO NO PROVIDO
. 1. Impossível considerar a tese do apelante, sustentada na negativa de autoria e na insuficiência de provas, pois os relatos testemunhais, aliado aos demais elementos de prova indicando a autoria e materialidade delitiva, são aptos a ensejar o decreto condenatório. 2. Inviável a absolvição pretendida pelo apelante, pois as provas carreadas aos autos foram firmes a ensejar a condenação, em especial, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante delito e que narram harmonicamente os fatos. 3. Não cabe qualquer reforma a sentença atacada, haja vista, que o robusto conjunto probatório confirma a prática delituosa por parte do réu e as circunstâncias do crime não permitem alteração da reprimenda em nenhum aspecto, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. (Apelação Penal nº 20113020397-4 (112212), 1ª Câmara Criminal Isolada do TJPA, Rel. Convocado Nadja Nara Cobra Meda. j. 18.09.2012, DJe 21.09.2012).

Torna-se imperioso destacar, também, que os depoimentos dos policiais, passados pelo crivo do contraditório, foram uníssonos e coesos, devendo, portanto, ser levados em consideração.

(...)

Importa salientar, ainda, que o tipo penal previsto no Art. 33, da Lei n°. 11.343/2006 é misto alternativo, ou seja, basta que o agente incorra em qualquer uma das condutas constantes dos verbos do tipo para que o delito de tráfico de drogas se configure, não sendo necessária a efetiva flagrância da venda de entorpecentes. Esse é o entendimento jurisprudencial predominante.

(...)”

Logo, observa-se que as razões de decidir foram apresentadas de forma coerente e suficiente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por tais motivos, rejeito a aludida preliminar. Passo à análise do mérito recursal.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“na tarde do dia 16 de abril de 2017, os policiais militares EDENILSON FARIAS DE CARVALHO e RENATO LUIZ NAHUM DOS SANTOS estavam de serviço, realizando rondas na Invasão do Carandiru, ocasião em que prenderam o denunciado FABIO ALMEIDA DO ESPÍRITO SANTOS portando 19 (dezenove) pequenos embrulhos de saco plásticos transparente de SUBSTÂNCIA ÚMIDA E PASTOSA DE COR BEGE, que após perícia foi constatado ser 14,165g (quatorze gramas e cento e sessenta e cinco miligramas de COCAÍNA.

Consta nos autos que, os policiais militares avistaram um veículo FORD/FIESTA de Placa JUQ-8312/Ananindeua/PA, que estava parado na segunda rua do Carandiru, em frente a um bar. Ao perceber que a placa era de fora e que o veículo estava com película escura, os policiais suspeitaram e resolveram abordar o carro, momento em que o denunciado fugiu correndo, ficando no veículo apenas o nacional Joelson Ferreira Vinagre.

Após a abordagem, o nacional Ítalo do Nascimento Guerra chegou no local e informou que Joelson é seu amigo e estava lhe esperando. Relataram que tinham vindo de Belém para buscar umas meninas, entretanto não souberam prestar informações convincentes sobre o fato de FABIO ter saído correndo do veículo.

Ato contínuo, os policiais seguiram em direção do local para onde FABIO correu, na entrada do bloco do residencial, encontraram um casal de crianças chorando e afirmando que um homem tinha invadido sua casa, momento em que os policiais se dirigiram até a residência das crianças, onde encontraram FABIO atrás da porta do banheiro. O denunciado tentou resistir a prisão, mas foi imobilizado e ao ser revistado encontraram na cueca o material ora descrito.

Diante ao fato, os militares encaminharam o suspeito à Delegacia de Polícia Civil, a fim de que fossem observadas as medidas de praxe.

(...)”

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que se refere ao pleito de absolvição, vê-se que embora o apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório e que a substância entorpecente encontrada se destinava ao seu consumo, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

A testemunha EDENILSON FARIAS CARVALHO, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, em juízo, aduziu que
no dia dos fatos estava em ronda no Conjunto Carandiru, quando viu um carro suspeito e o abordou, momento em que o réu fugiu dos policiais e invadiu uma casa onde havia crianças e se escondeu no banheiro, tendo sido encontrado com o mesmo uma quantidade de droga, em torno de 15 (quinze) a 20 (vinte) papelotes, razão pela qual o conduziram à delegacia e constataram que ele estava foragido, porém negou lhe pertencer a droga.

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato de RENATO DOS SANTOS, policial militar, também em audiência, o qual declarou que no dia dos fatos
estava em ronda na área de Carandiru e viu um veículo com uma placa de fora, peliculado, sendo que ao se aproximar do veículo para fazer a abordagem, o acusado desembarcou, ocasião em que o declarante indagou ao nacional dentro do carro o que o mesmo fazia naquela região e ele respondeu que era de Belém, bairro do Jurunas, que estava com mais duas pessoas; que encontraram o acusado em um apartamento, atrás da porta do banheiro, tendo sido encontrado com ele 19 (dezenove) petecas de droga, na cueca. Ao ser conduzido à delegacia, constatou-se estar o mesmo foragido.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “trazer consigo”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo (ID 4218169), atestou que a substância apreendida com o acusado,
tratava-se de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, pesando 14,165g (quatorze gramas, cento e sessenta e cinco miligramas),
restando improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

De igual forma, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, ressaltando-se que a alegação do apelante de que
o aludido entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal
se mostra dissociada do acervo probatório colhido, especialmente, em razão da quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, e ainda, dos maus antecedentes do acusado, o qual já possui condenação transitada em julgado por fato anterior (ID 9586125), restando demonstrado que o entorpecente com ele apreendido era destinado à difusão ilícita.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No que se refere ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, vê-se ter o juiz
a quo
, quando da avaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, bem pontuado que a quantidade e natureza da droga apreendida, 14,165g (quatorze gramas, cento e sessenta e cinco miligramas) de cocaína, distribuída em pequenas porções,
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constitui elemento que negativa a culpabilidade do agente e justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
,

observando-se que a reprimenda-base fixada
em 06 (seis) anos de reclusão
,
03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
revela-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Ausente atenuantes, porém, presente a agravante da reincidência, a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto), resultando
em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

A causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06 deixou de ser aplicada acertadamente, tendo em vista que o apelante possui condenação transitada em julgado por fato anterior (ID 9586125),
razão pela qual tornou-se definitiva a reprimenda a ele imposta em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado
, embora seja o mesmo reincidente, o que autorizaria a imposição de regime mais gravosos, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP,
tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 10/10/2023